Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DECRETADO PERDIMENTO. PERDAS E DANOS. JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. No caso, o terceiro não comprovou a propriedade do veículo à época da apreensão, nem, portanto, sua condição de terceiro de boa-fé, na medida em que ele afirma ter vendido o veículo a outrem, que, por sua vez, repassou à companheira do réu detido em flagrante na condução do veículo. E, embora os negócios tenham sido realizados sem a devida comunicação aos órgãos de trânsito, cediço que a propriedade do bem móvel se transfere com a simples tradição.
3. Proferida sentença condenatória nos autos principais em que decretado, também, o perdimento do bem, eventuais perdas e danos do apelante devem ser pleiteados no juízo cível competente.
4. Apelação conhecida e não provida.